Tribunal: TJDFT
Processo: 0077917-82.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0077917-82.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AZIZ ELIAS DESPACHO Retifique-se a autuação do feito para constar como recorrido ESPÓLIO DE AZIZ ELIAS, representado pelo inventariante Luis Vasco Elias, com fulcro no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, tendo em vista a decisão juntada no Id. 67758271. Em seguida, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos do despacho de Id. 11845179. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007